Tribunal: STM
Processo: 7000061-69.2025.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. ART. 433 DO CPPM. SUSTENTAÇÃO ORAL. NULIDADE. PRECLUSÃO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. REJEIÇÃO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME:
1. Examinam-se embargos infringentes e de nulidade opostos contra acórdão não unânime que, em apelação, rejeitou preliminar de nulidade decorrente da ausência de sustentação oral na fase prevista no art. 433 do CPPM, mantendo condenação por tentativa de estelionato praticada em detrimento da Administração Militar. Sustenta-se a prevalência do voto vencido que reconhecia nulidade a partir da fase das alegações orais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a ausência de sustentação oral, na fase prevista no art. 433 do CPPM, configura nulidade processual obrigatória em julgamento monocrático; e (ii) se, na hipótese, houve preclusão ou ausência de demonstração de prejuízo, à luz do princípio pas de nullité sans grief.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A sustentação oral prevista no art. 433 do CPPM não constitui ato essencial à defesa quando o processo é julgado monocraticamente pelo Juiz Federal da Justiça Militar, conforme interpretação sistemática decorrente da Lei nº 13.774/2018 e reiterada jurisprudência deste Tribunal.
4. A nulidade arguida possui natureza relativa e exige comprovação de prejuízo, nos termos dos arts. 499 e 563 do CPP e do CPPM. A defesa, oportunamente intimada, não manifestou interesse na realização da sustentação oral, configurando preclusão lógica e temporal.
5. A inexistência de prejuízo efetivo afasta a nulidade, aplicando-se o princípio pas de nullité sans grief.
6. As alegações escritas foram apresentadas regularmente e examinadas pelo juízo de origem, assegurando o contraditório e a ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
7. Embargos Infringentes e de Nulidade rejeitados. Mantido o acórdão recorrido por seus próprios fundamentos.
Teses de julgamento: “1. A ausência de sustentação oral prevista no art. 433 do CPPM, em julgamento monocrático, não constitui nulidade quando inexistente demonstração concreta de prejuízo e quando as partes, devidamente intimadas, não manifestam interesse na realização do ato. 2. A nulidade relativa decorrente da ausência de alegações orais sujeita-se à preclusão e ao princípio pas de nullité sans grief, não podendo ser reconhecida quando a defesa permaneceu silente na primeira oportunidade processual.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPPM, arts. 433, 499, 500, 502, 504 e 563; CPP, art. 499; Lei nº 13.774/2018.
Jurisprudência relevante citada: STF, ED-ADI 9930715-69/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 20.12.2019; MS 38.103/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 14.03.2022; STJ, AgRg no HC 538.645/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 03.03.2020; STM, EI 7000640-56.2021.7.00.0000; STM, Ap 7000020-44.2021.7.00.0000; STM, Ap 7000863-43.2020.7.00.0000.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/11/2025 A
19/11/2025
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000061-
69.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: ANTONIO ROBERTO ALVES GALINDO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
EMBARGANTE: EMERSON COELHO SIMÃO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 17/11/2025, às 13:30, a 19/11/2025, às 18:00, na sequência 14, disponibilizada no
DE de 28/10/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR OS
EMBARGOS INFRINGENTES, PARA MANTER, NA ÍNTEGRA O ACÓRDÃO
VERGASTADO, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
SAMUEL PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000061-69.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
EMBARGANTE: ANTONIO ROBERTO ALVES GALINDO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
EMBARGANTE: EMERSON COELHO SIMÃO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. ART. 433 DO CPPM.
SUSTENTAÇÃO ORAL. NULIDADE. PRECLUSÃO. PAS DE NULLITÉ
SANS GRIEF. REJEIÇÃO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME:
1. Examinam-se embargos infringentes e de nulidade opostos contra acórdão
não unânime que, em apelação, rejeitou preliminar de nulidade decorrente da
ausência de sustentação oral na fase prevista no art. 433 do CPPM, mantendo
condenação por tentativa de estelionato praticada em detrimento da
Administração Militar. Sustenta-se a prevalência do voto vencido que
reconhecia nulidade a partir da fase das alegações orais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a ausência de sustentação
oral, na fase prevista no art. 433 do CPPM, configura nulidade processual
obrigatória em julgamento monocrático; e (ii) se, na hipótese, houve preclusão
ou ausência de demonstração de prejuízo, à luz do princípio pas de nullité sans
grief.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A sustentação oral prevista no art. 433 do CPPM não constitui ato essencial à
defesa quando o processo é julgado monocraticamente pelo Juiz Federal da
Justiça Militar, conforme interpretação sistemática decorrente da Lei nº
13.774/2018 e reiterada jurisprudência deste Tribunal. 4. A nulidade arguida
possui natureza relativa e exige comprovação de prejuízo, nos termos dos arts.
499 e 563 do CPP e do CPPM. A defesa, oportunamente intimada, não
manifestou interesse na realização da sustentação oral, configurando preclusão
lógica e temporal. 5. A inexistência de prejuízo efetivo afasta a nulidade,
aplicando-se o princípio pas de nullité sans grief. 6. As alegações escritas foram
apresentadas regularmente e examinadas pelo juízo de origem, assegurando o
contraditório e a ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
7000061-69.2025.7.00.0000
40001379377 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7. Embargos Infringentes e de Nulidade rejeitados. Mantido o acórdão recorrido
por seus próprios fundamentos.
Teses de julgamento: “1. A ausência de sustentação oral prevista no art. 433 do
CPPM, em julgamento monocrático, não constitui nulidade quando inexistente
demonstração concreta de prejuízo e quando as partes, devidamente intimadas,
não manifestam interesse na realização do ato. 2. A nulidade relativa decorrente
da ausência de alegações orais sujeita-se à preclusão e ao princípio pas de
nullité sans grief, não podendo ser reconhecida quando a defesa permaneceu
silente na primeira oportunidade processual.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV;
CPPM, arts. 433, 499, 500, 502, 504 e 563; CPP, art. 499; Lei nº 13.774/2018.
Jurisprudência relevante citada: STF, ED-ADI 9930715-69/DF, Rel. Min. Edson
Fachin, Plenário, j. 20.12.2019; MS 38.103/DF, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, Plenário, j. 14.03.2022; STJ, AgRg no HC 538.645/SP, Rel. Min.
Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 03.03.2020; STM, EI 7000640-56.2021.7.00.0000;
STM, Ap 7000020-44.2021.7.00.0000; STM, Ap 7000863-43.2020.7.00.0000.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar os Embargos Infringentes e de Nulidade,
mantendo, na integra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, o acórdão recorrido.
Brasília, 19 de novembro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pelos civis
EMERSON COELHO SIMÃO e ANTÔNIO ROBERTO ALVES GALINDO, assistidos pela
Defensoria Pública da União (DPU), em face do acórdão, não unânime, desta Corte, lavrado
nos autos da Apelação nº 7000657-24.2023.7.00.0000/CE (Evento 1).
O acórdão restou assim ementado, in verbis:
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). condenação. art. 251 do CPM.
OPERAÇÃO PIPA. FRAUDE EM DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. PRELIMINAR DE NULIDADE
Pelo NÃO OFERECIMENTO Do ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP).
REJEITADA POR UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA
DO ART. 433 DO CPPM. REJEITADA POR MAIORIA. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS. dolo configurado. TENTATIVA. COAUTORIA. in dubio pro reo. não
cabimento.
DESPROVIMENTO
DO
APELO
DEFENSIVO.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA. DECISÃO UNÂNIME.
7000061-69.2025.7.00.0000
40001379377 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1. A defesa suscitou a nulidade do feito originário, em razão do não oferecimento do Acordo
de Não Persecução Penal (ANPP) pelo Parquet das Armas. Esta Corte firmou entendimento
de que o art. 28-A do CPP, na redação dada pela Lei nº 13.964/2019, não é cabível na Justiça
Militar da União, devido aos peculiares traços da caserna e bens jurídicos tutelados, como
consectário do princípio da especialidade. À vista dessas especificidades, dada a recorrência
do tema, o posicionamento do STM restou sedimentado no Enunciado nº 18 da Súmula de
sua jurisprudência. Preliminar rejeitada por unanimidade.
2. Não prospera a preliminar de nulidade da Ação Penal Militar, a partir da fase do art. 433
do CPPM, a fim de ser observado o devido processo legal pela instância de origem, com a
consequente apresentação de sustentação oral pelas Partes. A sustentação oral não é
considerada ato essencial à defesa, cingindo-se a sua realização ao campo da
discricionariedade. In casu, o Juiz consultou sobre o interesse no referido ato, e as Partes
manifestaram-se desfavoravelmente. Não houve qualquer prejuízo, restando demonstrada a
integridade e regularidade de toda a instrução processual. Preliminar rejeitada por maioria.
3. Os Réus foram denunciados por tentar obter vantagem ilícita no contexto da Operação
Pipa, que se traduz em um programa do governo federal, com notória participação do
Exército Brasileiro, tendo por escopo a distribuição de água potável à população que
reside no semiárido brasileiro.
4. As provas documentais, somadas ao teor dos interrogatórios constantes dos autos,
evidenciam, com segurança, que os Acusados, em comunhão de desígnios, tentaram induzir a
Administração Militar a erro, ao camuflar o provimento de água sem, efetivamente, realizá-
lo.
5. A materialidade delitiva encontra-se delineada e comprovada, considerando-se os
elementos colhidos durante a instrução processual. Não prosperando a tese defensiva de
ausência de provas, quanto à responsabilidade criminal dos Apelantes.
6. O dolo presente na conduta dos Réus desponta dos traços objetivos da ação por eles
empreendida, ao buscar obter a comprovação do provimento de água, mesmo inexistente a
disponibilização do produto respectivo, com o claro objetivo de induzir a Administração
Militar a erro, a fim de obter o pagamento correspondente.
7. Induvidosa a tentativa de fraude por parte dos Acusados, caracterizada pelas elementares
do crime de estelionato, que não se consumou somente por circunstâncias alheias às suas
vontades, não havendo espaço para a aplicação do princípio in dubio pro reo, como requer a
Defesa.
8. Configuradas a tipicidade, ilicitude e culpabilidade no proceder dos Apelantes, e ausentes
causas excludentes de qualquer natureza, a repressão estatal é imperiosa, notadamente à vista
do inquestionável viés de desumanidade.
9. Apelação defensiva desprovida. Decisão por uninimidade.
Na ocasião, acompanharam o voto do Ministro Relator LOURIVAL
CARVALHO SILVA, que rejeitou a preliminar de nulidade, em face da inobservância do art.
433, os Ministros: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES; ODILSON SAMPAIO BENZI;
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ; CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS;
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA; JOSÉ BARROSO FILHO; LEONARDO
PUNTEL; ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA; JOSÉ COÊLHO FERREIRA; CARLOS
VUYK DE AQUINO; MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e este Relator.
7000061-69.2025.7.00.0000
40001379377 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por seu turno, a Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA (Revisora) acolheu a preliminar de nulidade devido à inobservância do art. 433
do CPPM, por ela suscitada de ofício.
O Acórdão da Apelação foi publicado no Dje nº 216/2024 de 3/12/2024
(Apelação, Evento 33), tendo a DPU oposto os presentes Embargos em 9/2/2025 (Apelação,
Evento 41).
Em suas Razões, requer a DPU que esta Corte Castrense se digne em
reconhecer a prevalência do voto vencido da Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, no sentido do reconhecimento da preliminar de nulidade da Ação Penal
Militar nº 7000011-05.2023.7.10.0010, a partir da fase do art. 433 do CPPM, por
inobservância do devido processo legal pela instância de origem.
Em 24/2/2025, admiti os Infringentes e abri vista à PGJM, na forma do art. 126
do RISTM (Evento 5).
Em contrarrazões, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em manifestação do
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. SAMUEL PEREIRA, pugna pelo conhecimento e
pela rejeição dos Embargos Infringentes e de Nulidade, para que seja mantido, em todos os
seus contornos, o Acórdão lavrado na Apelação n.º 7000657-24.2023.7.00.0000/CE (Evento
9).
É o Relatório.
VOTO
Em suas Razões recursais, a DPU requer que prevaleça o entendimento firmado
pelo Voto da Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, no sentido
de reconhecimento da preliminar de nulidade da Ação Penal Militar nº 7000011-
05.2023.7.10.0010, a partir da fase do artigo 433 do CPPM, por inobservância do devido
processo legal pela instância de origem.
Aduz a DPU, em síntese, que, segundo o entendimento do Supremo Tribunal
Federal (STF), a falta de intimação da defesa para realização de sustentação oral tem por
consequência a nulidade do processo.
Nesse sentido, a Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA sustenta, em seu Voto, que houve violação ao devido processo legal pela
inobservância do art. 433 do CPPM, consistente na realização da sessão de julgamento sem a
apresentação de sustentação oral pelas partes. O voto destaca que o CPPM exige a
observância da sustentação oral como garantia dos princípios do contraditório e da ampla
defesa.
Salienta, ainda, que o processo penal militar prevê alegações escritas e orais,
ambas indispensáveis, e que a não realização da sustentação oral compromete a estrutura do
devido processo legal, independente de as partes manifestarem interesse em fazê-lo. Destaca,
ainda, que a celeridade não pode ser usada como justificativa para afastar garantias
7000061-69.2025.7.00.0000
40001379377 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

fundamentais, razão pela qual pugna pela anulação da sentença a partir da fase de alegações
orais, com retorno dos autos à origem para a realização da audiência prevista em lei, in
verbis:
Suscitei ex officio, preliminar de nulidade da Ação Penal Militar nº 7000011-
05.2023.7.10.0010/CE, a partir da fase do art. 433 do CPPM, por inobservância ao devido
processo legal pela instância de origem.
Narram os autos que o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 10ª CJM proferiu
Sentença condenatória sem que fosse realizada a Sessão de Julgamento e sem que fosse
apresentada, consequentemente, sustentação oral pelas partes.
Pois bem. Observa-se que o Juízo de primeiro grau maculou de ilegalidade o feito ao suprimir
etapa essencial ao julgamento da demanda, qual seja, a realização de sustentação oral na
forma do art. 433 do CPPM. É imperioso reforçar que a legislação adjetiva castrense não
alberga, em nenhum de seus dispositivos, a possibilidade de flexibilização da lex ora
renegada.
Sem embargo, o Diploma castrense prevê duas possibilidades de manifestações pelas partes, a
saber: as alegações escritas e as orais. Não se trata de uma coisa ou de outra, mas de
oportunizar, não somente à Defesa, como também à Acusação, a apresentação de duas
alegações, sendo a última complementar da primeira.
É nessas ocasiões que o Parquet ratificará a exordial acusatória e pleiteará a condenação ou,
ao revés, pugnará pela absolvição com base nas provas produzidas em Juízo. Igualmente, a
Defesa utilizar-se-á dessas oportunidades para a adoção da melhor estratégia jurídica, indo
ao encontro dos interesses do agente.
Por óbvio, a competência do Juiz singular não conduz à supressão de fase imprescindível à
concretude dos princípios do contraditório e da ampla defesa, sob pena de cerceamento de
tais direitos fundamentais e de violação também ao princípio da especialidade. Conquanto se
deva buscar uma maior economia processual, com a produção da menor quantidade de atos
processuais possíveis, isso não pode refletir em indevidos atropelos processuais.
Na lição de Nestor Távora e de Rosmar Rodrigues:
"[...] a celeridade a desbravar os matizes arcaicos da persecução penal deve exigir do
legislador ordinário um enfrentamento racional e equilibrado da estrutura procedimental,
eliminando-se expedientes de cunho meramente procrastinatório, mas jamais se distanciando
das garantias fundamentais do processo ético e provido de ferramentas que tragam segurança
ao imputado. A celeridade não pode se afastar da qualidade na prestação jurisdicional, afinal,
a reflexão é salutar e necessária à justa composição dos conflitos" [...].
Nesse contexto, com o escopo de evitar práticas atentatórias ao democratismo,
nomeadamente, na seara processual penal, a Constituição Federal assegura o princípio da
razoável duração do processo, insculpido no inciso LXXVIII do art. 5°: a todos, no âmbito
judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que
garantam a celeridade de sua tramitação. O dispositivo objetiva proteger, em especial, o
jurisdicionado de dilações processuais indevidas. Até por isso, Daniel Amorim Assumpção
Neves leciona:
"[...] que a celeridade nem sempre é possível, como também nem sempre é saudável para a
qualidade da prestação jurisdicional. Não se deve confundir duração razoável do processo
com celeridade do procedimento. O legislador não pode sacrificar direitos fundamentais das
partes visando somente a obtenção de celeridade processual, sob pena de criar situações
ilegais e extremamente injustas. [...] Essa preocupação com a demora excessiva do processo é
7000061-69.2025.7.00.0000
40001379377 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

excelente, desde que se note que, a depender do caso concreto, a celeridade prejudicará
direitos fundamentais das partes, bem como poderá sacrificar a qualidade do resultado da
prestação jurisdicional [...]." (Grifos nossos.)
Com efeito, o conceito atual de Estado Democrático de Direito estabelece institutos jurídicos
aptos a assegurar o due process of law. Salutar que o poder estatal, nomeadamente no
exercício do múnus judicial, observe e faça observar as garantias conferidas aos cidadãos, já
que atentar contra elas vicia os atos e as decisões prolatadas, devendo ser banidas condutas
intervencionistas tendentes a paralisar ou a restringir o alcance de suas disposições.
No caso sub examine, em que pese as partes tenham se mostrado desinteressadas quando
questionadas acerca do interesse na ocorrência de sustentação oral, é indene de dúvidas que a
supressão da fase do art. 433 do CPPM descumpriu o rito eleito pelo legislador, uma vez que
não houve alteração normativa restringindo tal fase, assegurada no rito procedimental
constante do CPPM.
Conforme mencionado alhures, o processo justo só se verifica quando todas as nuances
normativas são respeitadas, restando inconteste que o postulado do devido processo legal
demanda, necessariamente, um processo tipificado em lei, sem a supressão ou o
desvirtuamento de atos processuais imprescindíveis, como é o das alegações orais no processo
penal militar.
Tal como alinhado, suscitei, de ofício, preliminar de nulidade da Ação Penal Militar
nº 7000011-05.2023.7.10.0010, a partir da fase do art. 433 do CPPM, para que seja
observado o devido processo legal pela instância de origem, com a consequente apresentação
de sustentação oral pelas partes. No entanto, restei vencida.
Sem embargo, e com todas as vênias ao entendimento esposado pela eminente
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, o pleito defensivo
não merece acolhida, impondo-se a manutenção do Acórdão recorrido.
De fato, o art. 433 do CPPM estabelece a realização de sustentação oral, por
ocasião da sessão de julgamento, após o Juiz-Presidente determinar a leitura das principais
peças do processo, in verbis:
Sustentação oral da acusação e defesa
Art. 433. Terminada a leitura, o presidente do Conselho de Justiça dará a palavra, para
sustentação das alegações escritas ou de outras alegações, em primeiro lugar ao procurador,
em seguida ao assistente ou seu procurador, se houver, e, finalmente, ao defensor ou
defensores, pela ordem de autuação dos acusados que representam, salvo acordo manifestado
entre eles.
Ocorre que o rito do procedimento ordinário, previsto no CPPM (Decreto-Lei nº
1.002, de 21 de outubro de 1969), foi concebido, originariamente, para contemplar a hipótese
de processos e julgamentos pelos Conselhos de Justiça, sob a égide do escabinato, vez que
não havia hipótese de julgamento monocrático pelo Juiz-Auditor.
A partir da entrada em vigor da Lei nº 13.774/2018, o Juiz Federal da Justiça
Militar, antes denominado de Juiz-Auditor, passou a ter competência monocrática para
processar e julgar os civis e os militares, em concurso com esses, por prática de crime
militar.
7000061-69.2025.7.00.0000
40001379377 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A nova realidade imposta pela referida lei, no entender deste Relator, permite ao
Juiz Federal da Justiça Militar deixar de realizar a audiência de julgamento e,
consequentemente, dispensar as Alegações Orais, sem prejuízo ao contraditório e à ampla
defesa.
O processo penal é mais do que simplesmente um instrumento de concretização
do direito material. É um instrumento de proteção do jurisdicionado. Daí a razão de a
Constituição da República de 1988 ter albergado, expressamente, o Princípio do Devido
Processo Legal, nos termos do seu art. 5º, inciso LIV.
A forma dos atos processuais penais atende à necessidade de assegurar tanto a
aplicação da lei penal quanto a garantia do devido processo legal. Sua inobservância pode
resultar, conforme o caso, máculas ao processo penal, de diversas gradações, desde meras
irregularidades até nulidades absolutas.
Nesse sentido, o sistema de nulidades desenhado tanto pelo CPP (art. 499)
quanto pelo CPPM (art. 563) constitui um importante e fundamental instrumento para o
reconhecimento e a consequente declaração de nulidades de atos processuais.
Ocorre que há atos processuais que, ainda quando praticados em desacordo com
os modelos legais preestabelecidos, não resultam, necessariamente, em prejuízo às partes.
Trata-se das hipóteses de nulidades relativas, cujo prejuízo deve ser
demonstrado e a nulidade arguida, em regra, na primeira oportunidade que a parte
prejudicada tem para se manifestar nos autos, sob pena de convalidação do ato que se
pretende ver invalidado.
Nesse sentido, vale ressaltar o axioma pas de nullité sans grief, que parece ter
inspirado a norma art. 499 do CPPM, segundo a qual, “Nenhum ato judicial será declarado
nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”.
Ressalta-se que a alínea “b” do art. 504 do CPPM estabelece que as nulidades
ocorridas depois do prazo das alegações escritas devem ser arguidas na fase do julgamento ou
nas razões do recurso.
Há outras hipóteses de nulidades que podem ser arguidas a qualquer tempo,
tanto em sede de recurso quanto por meio de habeas corpus e revisão criminal, ou mesmo de
ofício pela autoridade judiciária.
Tais nulidades, denominadas absolutas, nunca se convalidam, não havendo
necessidade de comprovação de prejuízo para serem declaradas. Exemplo de nulidade
absoluta é a prática de ato processual por juiz incompetente, impedido ou suspeito, bem como
a ausência da citação válida, nos termos do inciso I e da alínea “c” do inciso III, todos do art.
500 do CPPM.
No caso concreto, sem menoscabo a entendimentos em contrário, entendo que a
ausência das alegações orais não caracteriza omissão de formalidade essencial do processo
penal militar, após a entrada em vigor da Lei nº 13.774/2018.
7000061-69.2025.7.00.0000
40001379377 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse sentido, tenho me manifestado de forma reiterada, em consonância com o
entendimento majoritário deste Tribunal: APELAÇÃO N.º 7000163-33.2021.7.00.0000;
APELAÇÃO N.º 7000665-06.2020.7.00.0000, APELAÇÃO N.º 7000192-20.2020.7.00.0000,
APELAÇÃO N.º 7000086-24.2021.7.00.0000, APELAÇÃO N.º 7000863-43.2020.7.00.0000.
Assim, entendo que as modificações trazidas pela Lei nº 13.774/2018, em
relação ao processamento e ao julgamento de civis no âmbito da Justiça Militar da União,
autorizam a interpretação adotada pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria
da 10ª CJM, sem que tal medida importe qualquer vício de nulidade.
Nesse sentido, é bom trazer à baila o voto constante do Acórdão vergastado, da
lavra de sua Excelência o Ministro LOURIVAL CARVALHO SILVA, que expressa o
entendimento majoritário desta Corte Castrense, in verbis:
(...) Em que pese a substanciosa motivação alinhavada pela douta Revisora em seu
voto, a preliminar em tela não merece acolhimento, no caso dos autos.
Dispõe o art. 433 do CPPM:
Art. 433. Terminada a leitura, o presidente do Conselho de Justiça dará a palavra, para
sustentação das alegações escritas ou de outras alegações, em primeiro lugar ao
procurador, em seguida ao assistente ou seu procurador, se houver, e, finalmente, ao
defensor ou defensores, pela ordem de autuação dos acusados que representam, salvo
acordo manifestado entre eles. Assim, verifica-se que a sustentação oral será facultada
às partes após a apresentação das alegações escritas, tratando-se de ato discricionário
e não essencial à defesa. (Grifo nosso)
Sobre o tema, insta salientar que a sustentação oral não é considerada ato essencial à
defesa, cingindo-se a sua realização ao campo da discricionariedade. Corroborando
esse entendimento, trago à colação os seguintes precedentes da Excelsa Corte:
A sustentação oral não é ato essencial à defesa, por isso não há prejuízo à parte quando
o julgamento em plenário virtual observa a jurisprudência pacífica do Supremo
Tribunal Federal. (STF. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Relator: Min. EDSON
FACHIN. ED ADI 9930715-69.2011.1.00.0000 DF - DISTRITO FEDERAL. Julgado em:
20/12/2019). (Grifo nosso)
AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA PELO
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA. REVISÃO DISCIPLINAR.
POSSIBILIDADE. INDEPENDÊNCIA DE INSTÂNCIAS. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL A
QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] III – A jurisprudência deste Supremo é no
sentido de que a realização de sustentação oral não é ato essencial à defesa e, assim, o
indeferimento de pedido de adiamento da sessão não gera nulidade. IV – Agravo
regimental a que se nega provimento. (STF - MS: 38103 DF 0058610-
37.2021.1.00.0000, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento:
14/03/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 21/03/2022) (Grifo nosso)
No mesmo sentido, é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO
PREVENTIVA. PEDIDO DE ADIAMENTO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DA
APELAÇÃO. INDEFERIMENTO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. WRIT DENEGADO.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A decisão agravada
7000061-69.2025.7.00.0000
40001379377 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois em consonância com a
jurisprudência desta Corte. 2. Por não ser a sustentação oral considerada um ato
essencial à defesa, é discricionário o deferimento do pedido de adiamento da sessão de
julgamento, não gerando, portanto, nulidade a sua negativa, ainda mais quando não
requerido em tempo hábil. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 538.645/SP,
Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe
09/03/2020) (Grifo nosso)
Compulsando-se os autos do feito originário, verifica-se que o Juiz Federal da Justiça
Militar da Auditoria da 10ª CJM, na audiência de interrogatório ocorrida em
23/05/2023, franqueou às partes a realização dos atos processuais previstos na fase do
art. 427 do CPPM. Na ocasião, conforme registrado na Ata da Audiência:
"Indagados, Ministério Público Militar e Defensoria Pública da União renunciaram
ao prazo estabelecido pelo art. 427 do CPPM, nada tendo a requerer. Desta feita, o
magistrado determinou vista dos autos para alegações escritas" (evento 80 da APM nº
7000011-05.2023.7.10.0010).
O Parquet Castrense apresentou suas Alegações Escritas, correspondentes à fase do art.
428 do CPPM (evento 84 da APM), e, logo após, a Defensoria Pública da União
também apresentou suas Alegações Finais (evento 88 da APM), dando-se por encerrada
a referida fase processual. Nenhuma das partes se manifestou sobre eventual interesse
na realização de sustentação oral.
Na sequência, em 14/6/2023, o Juízo proferiu Decisão Saneadora, onde determinou, de
modo expresso, "vista às Partes, por 5 (cinco) dias, para, se desejarem, manifestação
de possível interesse na realização de debates orais" (evento 92 da APM).
Em atenção à decisão, o MPM declarou que "não possui interesse na realização de
debates orais" (evento 98 da APM), enquanto a Defesa deixou transcorrer in albis o
prazo, sem qualquer manifestação (evento 100 da APM).
Publicada a Sentença (evento 111 da APM), a Defensoria Pública da União externou
sua irresignação em favor dos sentenciados ANTÔNIO ROBERTO ALVES GALINDO e
EMERSON COELHO SIMÃO, por meio do Apelo em apreço, sem nada alegar a
respeito da não apresentação de alegações finais orais em Sessão de Julgamento.
Via de consequência, evidencia-se nos autos que a matéria encontra-se fulminada pela
preclusão, por não haver sido alegada oportunamente pelas Partes. Diante disso, não
há que se falar em nulidade, por não observância aos ditames do art. 433 do CPPM, na
espécie.
Incide, in casu, o brocardo pas de nullité sans grief, na medida em que o silêncio da
Defesa, quando lhe era dado manifestar-se nos autos, elidiu qualquer alegação
posterior de prejuízo em seu desfavor. Assim, não há espaço para a alegação de dano
por ausência da sustentação oral, devendo observar-se os preceitos consignados nos
art. 499 e 502 da Lei Adjetiva Castrense.
A suscitada questão decorre das alterações promovidas na Lei nº 8.457, de 1992, que
organiza a Justiça Militar da União, pela Lei nº 13.774, de 2018, no ponto em que
passou a possibilitar o processo e julgamento de civis pela Justiça Militar da União,
sob a competência monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar (art. 30, caput, e seu
inciso I-B).
Assim, caso o causídico se manifeste pela realização de sustentação oral, antes do
veredicto final, com a alegação de existência de prejuízo, é possível, e até
recomendável, ser franqueado este ato processual. Todavia, não foi esta a hipótese dos
autos.
7000061-69.2025.7.00.0000
40001379377 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O tema já foi deveras enfrentado por esta Corte, cujo posicionamento majoritário está
estampado nos precedentes a seguir colacionados:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE DO JULGADO. DPU. CORRUPÇÃO
PASSIVA. ARTIGO 308, § 1º, daDO CPM. NULIDADE EM FACE DA NÃO
REALIZAÇÃO
DA
SESSÃO
DE
JULGAMENTO.
AUSÊNCIA
DE
APRESENTAÇÃO
DE
SUSTENTAÇÃO
ORAL.
ART.
433
DO
CPPM.
PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. REJEIÇÃO. PREJUÍZO À DEFESA.
NÃO DEMONSTRAÇÃO. COMPORTAMENTO DEFENSIVO CONTRADITÓRIO.
OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PREVALÊNCIA DE
ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO DO STM. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. DECISÃO
UNÂNIME. Consoante entendimento majoritário do STM, à semelhança do que
ocorre no Processo Penal Comum, quando o réu está sujeito à jurisdição monocrática
do Juiz-Federal da Justiça Militar, a sustentação oral, em princípio, não é ato
essencial à Defesa e deve ser analisada sob a perspectiva do caso concreto, de modo
que a sua ausência não importa, necessariamente, em nulidade, podendo, inclusive,
ser considerada matéria preclusa, caso não arguida em momento processual
oportuno. [...]. In casu, todas as teses defensivas foram registradas quando da
apresentação das alegações finais e avaliadas pelo Magistrado de primeira
instância, não se vislumbrando quaisquer prejuízos à Defesa, impondo-se a
observância do princípio do pas de nullité sans grief. Embargos rejeitados. Decisão
unânime. (STM. EMBARGOS INFRINGENTES nº 7000640-56.2021.7.00.0000.
Ministro Relator: Leonardo Puntel. Data de Julgamento: 17/02/2022) (Grifos nossos)
APELAÇÃO. DEFESA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. PRELIMINAR DEFENSIVA DE
NULIDADE DA SENTENÇA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. FATOS
CRIMINOSOS
DIFERENTES
COM
PARTÍCIPES
DIFERENTES.
REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. PRELIMINAR DEFENSIVA DE NULIDADE DO PROCESSO.
ERROR IN PROCEDENDO. DISSOLUÇÃO DO CONSELHO DE JUSTIÇA.
INEXISTÊNCIA. PROCEDIMENTO DE ACORDO COM OS DITAMES LEGAIS.
REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE.
PRELIMINAR
SUSCITADA
DE
OFÍCIO.
NULIDADE PELA NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO CPPM. NÃO
ACOLHIMENTO. SUSTENÇÃO ORAL DISPENSÁVEL POR OCASIÃO DO
JULGAMENTO
MONOCRÁTICO
PELO
JUIZ
TOGADO.
REJEIÇÃO.
MAIORIA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES. CRIME
PRATICADO EM COAUTORIA. FALSIDADE IDEOLÓGICA COMPROVADA. APELO
DESPROVIDO. UNANIMIDADE. (...). Decisão unânime. Ademais, não se vislumbra
qualquer nulidade no processo pela dissolução do Escabinato, e julgamento
monocrático pelo juiz togado, porquanto, quando o crime é cometido por militar das
forças armadas em coautoria com réu civil, a competência para julgamento passa a ser
monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar da União, de acordo com o artigo 30,
inciso I-B, da Lei nº 8.457/1992. Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
Igualmente, não há qualquer nulidade na ação penal militar, em razão da não
observância do art. 433 do CPPM, que possibilita a apresentação de sustentação oral
pelas partes, uma vez que esta disposição não se aplica quando houver o julgamento
monocrático pelo Juiz Togado. Preliminar suscitada, de ofício, rejeitada por
maioria.
(...).
Não
provimento
dos
recursos
defensivos.
Decisão
por
unanimidade. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000020-
44.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de
Julgamento: 26/10/2022, Data de Publicação: 17/11/2022) (Grifos nossos)
APELAÇÃO. DEFESA. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRELIMINAR. MPM.
INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.
RÉ EM LIBERDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. INTERESSE RECURSAL. AMPLA
DEFESA. CONHECIMENTO DO APELO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
PRELIMINAR
DEFENSIVA. AMPLITUDE
DO
EFEITO
DEVOLUTIVO
DO
RECURSO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR. SUSCITADA DE
OFÍCIO. REVISORA. AUSÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO ORAL. DESINTERESSE
7000061-69.2025.7.00.0000
40001379377 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DA PARTE. ART. 433 DO CPPM. NULIDADE PROCESSUAL. SESSÃO FORMAL
DE
JULGAMENTO.
CONTINGÊNCIA.
INEXISTÊNCIA
DE
PREJUÍZO.
REJEIÇÃO. DECISÃO MAJORITÁRIA. TESES DEFENSIVAS ABSOLUTÓRIAS.
CARÊNCIA DE LASTRO. HABILITAÇÃO À PENSÃO. DOCUMENTO INIDÔNEO.
EXAME PERICIAL. PROVA PRESCINDÍVEL. OUTROS MEIOS PROBATÓRIOS.
POSSIBILIDADE. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CONDUTA DOLOSA.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. APELO NÃO PROVIDO. DECISÃO
UNÂNIME. (..). 3. As inovações acrescidas à LOJMU - Lei de Organização Judiciária
da Justiça Militar da União -, pela Lei nº 13.774/2018, com a sujeição de réu civil à
jurisdição monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar, introduziram nova dinâmica
aos julgamentos, à semelhança do que ocorre no Processo Penal comum, desde que não
desvirtue a índole do Processo Castrense. Assim, inexistindo manifestação prévia das
partes pelo interesse de realizar sustentação oral, o juiz poderá proferir a
Sentença. Nesse compasso, as partes demonstram terem exaurido as suas teses em sede
de Alegações Escritas. Sistematicamente, não se verifica qualquer prejuízo. A Sessão
formal de julgamento, inexistindo pleito de sustentação oral, reserva-se à jurisdição
de Conselho de Justiça, no qual os pronunciamentos orais são indispensáveis à
formulação do juízo dos seus membros. Rejeitada a Preliminar de nulidade calcada
na inobservância do art. 433 do CPPM. Decisão por maioria. (...). 6. Não provimento
do Recurso defensivo. Manutenção da Sentença condenatória. Decisão
unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000863-43.2020.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento:
15/04/2021, Data de Publicação: 28/04/2021) (Grifos nossos)
Destarte, e porquanto não oportunamente arguida, considera-se preclusa a questão
afeta à sustentação oral. Logo, estando a Sentença devidamente fundamentada, não há
espaço para a alegação de prejuízo, despida de fundamento concreto.
Com estas considerações, rejeito a preliminar a preliminar de nulidade da APM nº
7000011-05.2023.7.10.0010, a partir da fase do art. 433 do CPPM, considerando
íntegra e regular toda a instrução processual. (...)
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar os Embargos Infringentes e de
Nulidade, mantendo, na íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, o acórdão
recorrido.
Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001379377v3 e do código CRC c7c7229c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 11/12/2025, às 13:50:15
7000061-69.2025.7.00.0000
40001379377 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR